Tribunal: TJMT
Processo: 1015347-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015347-44.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO GOULART;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Espólio de Marco Antônio Goulart contra a decisão que, em expropriação com pedido liminar de imissão na posse proposta pelo Município de Rondonópolis contra si, Júlio Dias Goulart, Vera Lúcia Goulart e Júlio César Goulart, manteve a competência da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a demanda.
É o relatório.
Apesar de o recurso consignar que se trata de “agravo de instrumento c/ pedido de tutela recursal”, não há indicação de pedido expresso de antecipação de tutela da pretensão recursal nas razões do recurso, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator